Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-38.2007.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000687-38.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ADRIANA BISPO BODNAR - CPF: 706.516.801-82 (ADVOGADO), PAULA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 730.922.661-53 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (EMBARGANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (EMBARGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA ALTERAÇÃO – BENEFÍCIO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

HÉLIO DESBESSEL
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por ISABEL ROSSANESI GARCIA.

Em suas razões, de Id. 275020865, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no tocante à preliminar de revogação do benefício da assistência judiciária, suscitada em contrarrazões. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Sabe-se que os Embargos Declaratórios encontram limites nas diretrizes estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, posto que cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, na correção de erro material.

A respeito dos embargos de declaração, Fredie Didier Jr. leciona:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159 ).

Em suas razões, o embargante suscita a existência de omissão no
decisum
acerca da preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da embargada, suscitada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a aludida omissão, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

A assistência judiciária anteriormente concedida pode ser revogada de ofício pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública.

Com efeito, estabelece o artigo 8o da Lei n. 1060/50 que poderá o juiz,
ex-offício
, decretar a revogação dos benefícios, desde que ouvido o beneficiário.

Em corroboração, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 100 prevê que a parte contrária poderá questionar o deferimento do benefício a qualquer tempo, através de questionamento nos próprios autos. Confira-se:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Nesse toar, não há dúvidas que a revogação ou concessão do benefício da assistência judiciária pode ocorrer a qualquer momento da fase processual e dentro dos próprios aos autos, podendo ser decretada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão.

No caso dos autos, os argumentos do embargante se limitaram aos seguintes termos:
“muito embora tenha sido deferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Embargada no início do processo em 2007, muitos anos atrás, onde não se exigiu nenhuma prova mínima de sua condição (Id no 144200196 – Vol 1 – Pag. 52), o fato é que a Embargada efetuou o pagamento do preparo recursal (Id. 166581825 e 166581828), ato este incompatível com quem está em situação de necessidade. Ademais, em simples busca no PJE por processos públicos, pode-se notar que a mesma é parceira rural em terras produtivas, tendo adquirido imóvel rural por R$100.000,00 (cem mil reais). Possui veículo de marca TOYOTA corolla, e ainda declara no imposto de renda possuir R$49.000,00 em espécie. Informações estas contradizentes com hipossuficiente”.

Quanto ao ponto, não obstante as alegações da parte interessada, não trouxe documentos recentes a fim de comprovar,
inequivocamente
, que houve alteração na vida financeira da parte embargada. Logo, inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do beneficiário, razão não há para a revogação da assistência judiciária.

Ressalte-se, outrossim, que a parte embargante tem a oportunidade de juntar documentos atualizados para comprar a desnecessidade de manutenção da concessão das benesses da gratuidade diretamente ao juízo conducente de feito, inclusive, quando do processamento do cumprimento de sentença.

A esse respeito, o seguinte julgado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo ( REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). [...]” ( AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Sem vícios, portanto, para modificar o
decisum.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprimir a omissão apontada, sem alteração do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025